Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-32.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002406-32.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS – INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – NOTA FISCAL, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E ASSINATURA PELO RECEBEDOR
–
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
–
DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência do débito, mediante a comprovação do fornecimento de produtos e a legitimidade do valor cobrado e não adimplido, acertada a sua constituição em título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE JACIARA, face a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara,

nos autos da Ação Monitória nº
1002406-32.2021.8.11.0010
, movida por
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
, que rejeitou os embargos monitórios opostos, para constituir em título executivo judicial, a dívida representada nos autos, no valor de
R$ 26.540,00 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta reais)
.

O Juízo
a quo
condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, não restou comprovada a efetiva entrega dos produtos, uma vez que não há identificação precisa do recebedor.

Assevera que, as duplicatas foram emitidas em período anterior à atual gestão municipal, não sendo possível averiguar se de fato houve a entrega das mercadorias.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões apresentadas no id. 116422504, afirmando o Apelado que, demonstrado o fornecimento de produtos, mediante regular expedição de nota fiscal e recebimento do material por preposto da Administração, é devido o pagamento pelo contratante, sob pena de enriquecimento indevido.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, Pneuar Comércio de Pneus Ltda moveu Ação Monitória em desfavor do Município de Jaciara, ao fundamento de que, após realização de procedimento licitatório, fora contratada pelo ente federativo para o fornecimento de pneus.

Narra na exordial que, atendendo a dois pedidos de compra, forneceu produtos, com a emissão das respectivas notas fiscais, acompanhada da assinatura por preposto, atestando o recebimento da mercadoria.

Assevera que, não obstante a entrega dos produtos, o Município deixou de adimplir a fatura emitida, motivo pelo qual, propôs a demanda originária.

Após a apresentação de embargos monitórios e a impugnação apresentada pelo Autor, sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se restou demonstrada a efetiva entrega das mercadorias, a justificar a constituição do crédito em título executivo judicial.

Compulsando os autos, evidencia-se que, a Autora, ora Apelada, emitiu as notas fiscais nº 89035 (116420525 - Pág. 1) e 91219 (116420526 - Pág. 1), no valor de dezoito mil e duzentos reais, e oito mil trezentos e quarenta reais, respectivamente.

Consta ainda do documento fiscal, a assinatura (116420525 - Pág. 2, 116420526 - Pág. 2), atestando o recebimento dos produtos mencionados na nota.

Apresenta ainda a Requerente, ora Recorrido, Pedidos de Compra emitidos pela Prefeitura Municipal de Jaciara (116420525 - Pág. 3), com a

observação, “
conforme ata de registro de preços nº 012/2020, pregão nº 016/2020, valor que se empenha para cobrir despesas a serem realizadas com a

aquisição de pneus para uno na maquina PC-47 – Secretaria de obras – Fethab
”, bem como para um caminhão, placas KAU-6291 (116420526 - Pág. 3).

A Autora colaciona ainda aos autos, Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (116420525 - Pág. 4), que faz menção às notas fiscais mencionadas anteriormente, com o respectivo valor da mercadoria, e ainda, figurando como destinatário, a Prefeitura Municipal de Jaciara e a assinatura do recebedor, com a aposição do CPF deste.

Oportuno ressaltar ainda que, ao contrário do que alega o Município, quanto ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico juntado no id. 116420526 - Pág. 4, consta o nome do recebedor, Sr. Eric Edras, que figura como subscritor do Pedido de Compra nº 01573/20

Diante de tais elementos probatórios, evidencia-se que o Autor logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, no que tange à entrega das mercadorias e o inadimplemento; incumbindo ao Réu, ora Apelante, o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente,
múnus
do qual não se desincumbiu, sobretudo se a parte sequer colaciona qualquer acervo probatório aos autos.

Feitas estas considerações, demonstrada a entrega das mercadorias, o seu recebimento atestado por assinatura do recebedor, bem como a legitimidade do valor cobrado, a constituição da dívida em título executivo judicial mostra-se acertada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA ELEITORAL – ORDENS DE SERVIÇO QUE INDICAM A CONTRATRAÇÃO DE ADESIVOS, SANTINHOS, PRAGUINHAS ENTRE OUTROS - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as ordens de serviço vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da contratação e compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que as firmas não pertencem a seus prepostos ou funcionários
.(...)” (N.U 1013041-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA
.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. GASES HOSPITALARES.
As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento dos produtos assinados constituem-se documentos hábeis a aparelhar a ação
monitória
,
porquanto suficientes para comprovar os débitos em cobrança.

A parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora da
monitória
, em desatenção ao art. 373, II do CPC.
Caso fortuito. Não configurado. Não pode a parte se eximir de suas obrigações, não adimplindo seus débitos, ao argumento da ocorrência de caso fortuito, devido ao atraso dos repasses pelo estado.
Ausência de comprovação de excesso de dívida, abusividade ou ilegalidade dos encargos. APELO DESPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 70085147064, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-03-2022)

(...).
Os documentos trazidos pela apelante se mostram hábeis a instruir a ação
monitória
,
uma vez que se traduzem em prova escrita do débito
(...).
Comprovada a (...)
prestação
dos
serviços
(...), ausente prova do pagamento (...), impõe-se julgar (...) procedente a ação
monitória
para fins de constituir título judicial relativo ao débito inadimplido, nos termos do cálculo trazido pela apelante.
APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50022289820208210033, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 24-02-2022)

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, cum fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022